Tribunal: TJPA
Processo: 0810775-86.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810775-86.2021.8.14.0051

APELANTE: MARIA RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. PAGAMENTO DE DESPESAS COMO MERA LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo pertencente ao Município réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou a dinâmica do acidente e o nexo de causalidade entre a conduta do motorista do veículo municipal e os danos alegados, aptos a ensejar a responsabilização civil do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas a parte autora deve comprovar a conduta, o dano e, sobretudo, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo suportado.

4.

O conjunto probatório revela fragilidade, pois se limita essencialmente à narrativa da autora contraposta à versão do réu, sem elementos técnicos ou testemunhais isentos que confirmem a dinâmica do acidente.

5.

O pagamento de despesas pelo condutor após o acidente não configura, por si só, confissão de responsabilidade civil, restando ausentes outras provas corroborativas.

6.

Persistindo incerteza quanto à dinâmica do acidente, aplica-se a regra do ônus da prova, incumbindo à autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, realizada no dia 02 de março de 2026, sob a relatoria da Desa, Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0810775-86.2021.8.14.0051
) interposto por
MARIA RODRIGUES DE LIMA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Compulsando os autos, verifico que o caso é de improcedência do pedido. Explico. A autora alega que no dia 21/03/2021, aproximadamente, às 18:00 horas, trafegava com sua filha, pela Avenida Cuiabá, sentido bairro – centro, em seu veículo, motocicleta Honda/XLR 125 ES, placa JTX-3251, ano 2001/2002, quando colidiu com outro veículo, de placa OSW 6948, conduzido por Weleson Nascimento Figueira, que no momento atuava como motorista da Secretaria Municipal do Trabalho – SEMTRAS.(...)

No caso dos autos, é incontroversa a colisão entre os veículos de ambas as partes, contudo, o cerne da questão gira em torno da dinâmica dos fatos, uma vez que o autor alega que a colisão dos veículos ocorreu por culpa da parte requerida, enquanto esta afirma que o autor foi imprudente, imputando, assim, ao autor a responsabilidade do evento danoso. Nesse contexto, evidentemente, as versões apresentadas nos autos pelas partes são conflitantes e opostas, motivo pelo qual as provas carreadas seriam imprescindíveis para o esclarecimento do acidente de trânsito. Pois bem. Pelo conjunto probatório, verifico que não ficou demonstrado nos autos a dinâmica dos fatos e, consequentemente, a parte autora não conseguiu comprovar a responsabilidade do réu pelo acidente. De tal modo, diante da ausência de documentos/testemunhas que confirmem o relatado pelo autor, imperioso reconhecer que a simples descrição do acidente não possui força suficiente para que a ré seja responsabilizada pela colisão dos veículos.(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais,
a apelante alega que a dinâmica do acidente restou incontroversa nos autos, uma vez que o próprio condutor do veículo, em declarações prestadas perante a Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social- SEMTRAS, confirmou a ocorrência da colisão e declarou que, ao reduzir e sinalizar para converter à esquerda em direção à Rodovia, não avistou a motocicleta que colidiu na lateral do seu veículo, além de haver indenizado espontaneamente a autora com valores referentes a consertos da moto, despesas médicas e medicamentos, conduta que traduz reconhecimento tácito de sua responsabilidade.

Aduz que os documentos juntados pela própria municipalidade, inclusive o termo de declarações assinado por Procuradora do Ente Público, corroboram a versão da autora; ressaltando que áudios e provas extraídos de aplicativo de mensagens foram colacionados na inicial para comprovar a tese autoral. Defende que a indenização por danos morais é devida em razão da violação à integridade física da autora, do sofrimento prolongado, da incapacidade temporária para o trabalho e da negativa do réu em prestar auxílio adequado; e que os danos materiais estão devidamente comprovados por fotografias, orçamentos e notas de despesas, abrangendo cirurgias, fisioterapia, medicamentos e deslocamento, sendo cabível, ainda, o pagamento de pensão vitalícia em face da alegada incapacidade laboral parcial ou total.

Em contrarrazões, o Município de Santarém, requer o não provimento do apelo e a manutenção da sentença, alegando que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual não foi suficiente para demonstrar a responsabilidade do réu pela colisão, sendo ônus da autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Menciona que o termo de declarações do condutor municipal não comprova a responsabilidade do réu, mas apenas descreve a dinâmica da colisão, apontando que o motorista havia reduzido a velocidade e sinalizado antes de efetuar a conversão à esquerda, não tendo visualizado a motocicleta que colidiu na lateral do veículo. Destaca que a única testemunha arrolada pela autora, sua própria irmã, ouvida na condição de informante na audiência de instrução, nada acrescentou sobre as causas e responsabilidades do acidente, limitando-se a tratar dos danos sofridos e mencionando, inclusive, que já havia sido ajuizada ação contra o médico responsável pelo alegado erro cirúrgico.

O recurso foi recebido e encaminhado a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A Apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de um acidente de trânsito.

A controvérsia central, reside em saber se a parte autora, ora Apelante, logrou êxito em comprovar a dinâmica do acidente e, por conseguinte, a culpa do condutor do veículo pertencente ao Município Apelado.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, o que dispensa a comprovação de culpa do agente público. No entanto, não exime a parte autora de comprovar os demais elementos do dever de indenizar: a conduta, o dano e, fundamentalmente, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso concreto, a apelante não logrou êxito em demonstrar que a ação do motorista do veículo municipal foi a causa determinante do acidente. O acervo probatório é frágil e se resume, essencialmente, à palavra da autora contra a versão apresentada pelo réu.

A apelante sustenta que o pagamento de despesas pelo condutor do veículo configuraria um reconhecimento tácito de culpa. Contudo, o auxílio prestado à vítima logo após um acidente, não pode ser elevado, por si só, à condição de confissão de responsabilidade civil. Portanto, na ausência de outras provas que corroborem a culpa, o pagamento de despesas deve ser interpretado como mera liberalidade.

A apelante argumenta ainda que a contestação e o termo de declarações do motorista contêm uma confissão de negligência, ao admitir que ele "não viu a motocicleta". Entretanto, a admissão da ocorrência da colisão não se confunde com a admissão de culpa. Ao narrar que realizou a manobra com cautela, mas não avistou o outro veículo, o réu está, na verdade, construindo sua tese de defesa, e não confessando. A narrativa busca atribuir a causa do acidente a outros fatores. Caberia à autora, por meio de provas robustas, desconstituir essa versão e provar que o motorista agiu de forma imprudente, o que não ocorreu.

Nesse cenário de incerteza sobre a real dinâmica do acidente, sem perícia técnica ou, ao menos, prova testemunhal isenta, não é possível afirmar, com a segurança jurídica necessária, concluir pela responsabilidade do Município. Nesse sentido, colaciono decisões em casos análogos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, DA CULPA DO MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ. REGISTRO FOTOGRÁFICO NADA ELUCIDATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ÔNUS QUE LHE COMPETIA
(ART. 373, I, DO CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

(TJ-SC - APL: 03004198420188240029 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300419-84.2018.8.24.0029, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 22/04/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
APURAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE ACERCA DA CULPA - ÔNUS DA PARTE AUTORA
- IMPROCEDÊNCIA. -
Se as provas produzidas no curso do processo, não demonstrarem de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, a qual não pode ser presumida, não há como imputar à parte requerida a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo dos danos
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50020698120188130702 1.0000.23.264020-1/001, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/07/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024)

Nesse contexto, a decisão do juízo de primeiro grau foi acertada ao aplicar a regra do ônus da prova, disposta no art.
373, I
, do
CPC
. Competia à autora provar o fato constitutivo de seu direito, e, não o fazendo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026